Tribunal: TJDFT
Processo: 0710901-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVIBIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA DO DEMANDADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas exibições de documentos quando demonstrada a recusa administrativa e a resistência à pretensão deduzida pelo autor na esfera judicial (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021).
2. No caso, inobstante o apelado não tenha exibido a documentação que lhe foi solicitada na seara administrativa, não opôs resistência à pretensão que judicialmente deduziu a ora apelante de produção antecipada de provas, tanto que trouxe aos autos os demonstrativos do contrato e extratos bancários referentes às operações individualizadas relativas à recorrente.
3. Não procede o alegado descumprimento da ordem de exibição de documentos por não ter a instituição financeira promovido a juntada de cópia das cédulas rurais indicadas na peça vestibular, isso porque a exibição de documentos não reclama análise de seu conteúdo probatório, com o que inviável ao juízo valorar os elementos de convicção reunido aos autos ao intento de verificar se efetivamente atendido o interesse da parte autora. Cabe examinar, no caso, para homologação, ou não, da prova produzida, se o réu, ora apelado, disponibilizou ao demandante os documentos relativos aos contratos de cédula rural firmados em 1990. Nada mais.
4. Não tendo a instituição bancária oposto resistência ao pedido inicial inviável se mostra condená-la a pagar verba honorária sucumbencial.
5. Recurso conhecido e não provido.